Tribunal: STF
Processo: RE 1361006
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Novo acórdão (16/1/2019):



    APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. VANTAGEM JÁ INCORPORADA AOS PROVENTOS. DEFASAGEM COMPROVADA EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES DA ATIVA. DIREITO DE REAJUSTE. ARTIGO 40, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Acórdão deste órgão colegiado dando provimento ao apelo do RIOPREVIDENCIA para modificar a sentença a fim de excluir a condenação da parte ré ao pagamento de taxa judiciária e custas e, no tocante a correção das diferenças retroativas, afastar a utilização do IPCA-E como índice de atualização monetária, a partir de 25/03/15. 2. Superior Tribunal de Justiça que, quando do julgamento dos REsp n° 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS, paradigmas do Tema n° 905, definiu os índices de correção monetária em diversas situações específicas de crédito contra a Fazenda Pública. 3. Acórdão ora em reexame que diverge da orientação firmada pela Corte Superior. Exercício do juízo de retratação para fixar a incidência da correção na hipótese (condenação judicial de natureza previdenciária) na forma do item "3.2" do Tema n° 905 Superior Tribunal de Justiça. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO DO RÉU.



    Acórdão (17/1/2017):



    APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. VANTAGEM JÁ INCORPORADA AOS PROVENTOS. DEFASAGEM COMPROVADA EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES DA ATIVA. DIREITO DE REAJUSTE. ARTIGO 40, § º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PARIDADE. - Autora professora aposentada, sendo certo que foi incorporado a seus proventos a denominada gratificação de regência, que pretende sua atualização em paridade com os ativos. - Relação de trato sucessivo. Teor da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. Inocorrência de prescrição do fundo de direito. - Recebimento pela autora de um valor fixo mensal a título de gratificação de regência de classe, que se encontra defasado, diante do valor atribuído à hora aula para os servidores da ativa, que corresponde a quantia de R$ 15,26 (quinze reais e vinte e seis centavos), consoante estabelecido no Decreto nº 42.639/2010. - Uma vez demonstrada a defasagem em relação ao valor pago pelo réu a título de gratificação de regência de classe, faz jus a autora à revisão da vantagem pessoal recebida, tendo em vista a paridade amparada pelo § 8º do art 40 da Constituição da República, com redação anterior à Emenda Constitucional nº 41/03, e §4º original do mencionado artigo, devendo-se observar que a aposentadoria da demandante ocorreu antes da vigência da Emenda Constitucional nº 20/98. - Ainda que extinta, a gratificação de regência, já concedida e incorporada aos proventos, deve permanecer com seu cálculo atrelado ao valor da hora/aula paga a qualquer professor que esteja na ativa, ainda que temporário, utilizado como paradigma. A gratificação de regência, portanto, deve ter sua base de cálculo atualizada tendo em vista parâmetros utilizados para os professores em exercício. - Merece acolhimento o recurso tão somente para excluir a condenação do réu ao pagamento da taxa judiciária, e afastar a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REEXAME NECESSÁRIO PROCEDIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 37, incisos X e XIII; 40, §§ 2º, 4º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, depreende-se dos autos que a autora percebe mensalmente o montante de R$ 82,62 a titulo de "gratificação de regência de classe".



    A verba foi incorporada por força do disposto no artigo 3 ° da Lei 2.365/94, mas encontra-se defasada quando comparada com o valor atribuído sob a rubrica "hora-aula" aos professores temporários que se encontram na ativa, que perfaz a quantia de R$ 15,26, conforme exsurge do Decreto n° 42.839/10.



    Conclui-se que a postura estatal inquinada contraria as normas constitucionais que regam o tema, uma vez que a autora Ingressou no serviço público e se aposentou antes do advento da EC 41/03, de modo que possui direito á paridade, consoante revela a leitura do artigo 3°, parágrafo único, da EC 47/05, que remete para o 7° da EC 41/03.



    Em outras palavras, aplica-se ao caso o teor do art. 40, §8°, da CRFB, corri a redação anterior ao advento da EC 41/03, do qual resulta que "os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei".



    Não se trata de conceder aumento através de decisão judicial, mas de corrigir distorção salarial gerada pela omissão do Estado em cumprir a Constituição.



    Tampouco cabe falar em afronta ao art. 2° da Lei Maior, na medida em que a ordem dos "Poderes" que é mencionada no aludido dispositivo constitucional traduz que tudo se inicia no legislativo, passa pelo executivo e pode terminar no Poder Judiciário, mediante controle judicial dos atos da Administração que encontra escopo no art. 5°, XXXV, da CRFB, dando vida ao vetusto sistema de freios e contrapesos idealizado por Montesquieu.



    Por isso, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e determinar o reajuste da "gratificação de regência de classe" que é paga à autora (...)



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente